Tribunal: STJ
Processo: 5000504-85.2021.8.21.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853725 - RS (2025/0043029-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO MORSCHEL
ADVOGADO
: MARCUS CANEVER FRAGA - RS031472
AGRAVADO
: VDA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DE PAULA LIMA - PR054179
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação de indenização por danos materiais.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de
17/06/2025
23/06/2025
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48434296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:36:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: a2be3518-fae8-4ae3-a55c-27d325d2b922

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853725 - RS (2025/0043029-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO MORSCHEL
ADVOGADO
: MARCUS CANEVER FRAGA - RS031472
AGRAVADO
: VDA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DE PAULA LIMA - PR054179
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação de indenização por danos materiais.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por JOSE ANTONIO MORSCHEL
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
de indenização por danos materiais, ajuizada por VDA LOGISTICA E
Ação:
TRANSPORTES S. A., em face do agravante.
julgou procedente o pedido.
Sentença:
deu provimento à apelação interposta pela agravada, a fim de
Acórdão:
julgar improcedente o pedido. O acórdão foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO ORDINÁRIA. VALE-PEDÁGIO.
DESATENDIMENTO AO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, INC. I, DO CPC. MULTA DO
ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 NÃO DEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
REFORMADA.
A obrigatoriedade legal de antecipação do vale-pedágio por parte do
embarcador não exime o transportador de comprovar a contratação e os termos
pactuados, o trânsito por rodovias pedagiadas à época dos fatos, além do
pagamento dos pedágios. Contrato firmado entre as partes que prevê "Trajeto S/
Pedágio. Autor não comprova o uso de rota pedagiada. Alterado o entendimento
desta Câmara para demandas relativas a pedido de indenização pelo não
adiantamento do vale-pedágio, após o acórdão paradigma do STJ (09.09.2020), que
estabeleceu novos critérios, sendo ônus do transportador comprovar a
exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio
Documento eletrônico VDA47629650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:10:03
Código de Controle do Documento: c3ab6bfa-47e6-4436-a675-ef017a79452b

existentes na rota de viagem contratada, e o respectivo pagamento. Somente após
realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-
pedágio. O autor, contudo, nada trouxe aos autos que corroborasse a existência de
pedágios no itinerário alegadamente implementado ou comprovantes do
pagamento dos aludidos valores. Ônus probatório que lhe incumbe, como de
ciência, na forma do art. 373, I, do CPC. Não devida a multa que alude o artigo 8o da
Lei no 10.209/2001. Precedentes. Sentença reformada para julgar improcedentes os
pedidos. Prejudicada a análise do pedido de alteração do índice de correção
monetária. Ônus da sucumbência e honorários recursais. Diante do resultado do
julgamento, vão invertidos e readequados os ônus da sucumbência, sem fixação de
honorários recursais. EDcl do AgInt no REsp no 1.573.573-RJ, do STJ.
APELAÇÃO PROVIDA.

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pelo agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
o agravante reitera a violação de dispositivos legais.
Agravo interno:
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RS:

i) incidência da Súmula 7 do STJ.

Da análise do presente recurso, verifica-se que o agravante se limitou a
reiterar a violação de dispositivos legais, mas não rebateu, pontualmente, a
incidência do óbice da Súmula 182/STJ.
De fato, o agravante não demonstrou que, nas razões do agravo em
recurso especial, teria impugnado, de maneira consistente e específica, cada um
dos óbices invocados na decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial.
Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto no art. 253, parágrafo único,
I, do RISTJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo.
Documento eletrônico VDA47629650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:10:03
Código de Controle do Documento: c3ab6bfa-47e6-4436-a675-ef017a79452b

Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o art. 1.021, § 1o, do CPC, razão pela qual, na hipótese de ser assim
declarado à unanimidade, fixo multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, com
fulcro no § 4o do art. 1.021 do CPC.
Documento eletrônico VDA47629650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:10:03
Código de Controle do Documento: c3ab6bfa-47e6-4436-a675-ef017a79452b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.853.725 / RS
Número Registro: 2025/0043029-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50005048520218210013
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ANTONIO MORSCHEL
ADVOGADO : MARCUS CANEVER FRAGA - RS031472
AGRAVADO
: VDA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A
ADVOGADO : MARCO ANTÔNIO DE PAULA LIMA - PR054179
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE ANTONIO MORSCHEL
ADVOGADO : MARCUS CANEVER FRAGA - RS031472
AGRAVADO
: VDA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A
ADVOGADO : MARCO ANTÔNIO DE PAULA LIMA - PR054179
TERMO
Documento eletrônico VDA48410537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:28
Código de Controle do Documento: 07a00520-53fe-49c3-b300-d4cde8e1cfb8

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
17/06/2025
23/06/2025
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:28
Código de Controle do Documento: 07a00520-53fe-49c3-b300-d4cde8e1cfb8